Tribunal: TJDFT
Processo: 0004490-77.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. As ofensas proferidas por meio de redes sociais, inclusive com criação de perfil falso para ofender a vítima, causam dano moral.
2. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade financeira do ofensor, a fim de se fixar uma quantia justa. No caso, reduzido o valor de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.
3. O relacionamento extraconjugal quando o casal já está separado de fato, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.